Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 525, § 5o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO MAGISTRADO.
1. Antes do início da fase de cumprimento de sentença e considerando a manifestação da parte devedora, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação do valor efetivamente devido. Assim, não há que se falar na presunção imposta pelo art. 525, § 5o, do CPC.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.